Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO CERTA LÍQUIDA E EXIGÍVEL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO OU ASSEMBLEIA. JUNTADAS DAS ATAS APENAS EM IMPUGNAÇÃO AO EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO.

1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício para serem executadas pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais, ou seja, para serem consideradas título de obrigação certa, líquida e exigível, devem estar previstas em convenção do respectivo condomínio ou aprovadas em assembleia geral, as quais devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial.

2. A juntada de documentos novos é admitida pelo Código de Processo Civil, inclusive na fase recursal. No entanto, sua admissão não é possível quando se tratar de documento indispensável à propositura da ação.

3. Apelação provida.